Tribunal: TJPA
Processo: 0000371-60.2014.8.14.0081
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;II - In casu, a apelada, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru. Entretanto, a referida gratificação e o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens;III ? A documentação acostada ao processo demonstra que a recorrida já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão. IV ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, para a reformar a sentença monocrática, julgando improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte a apelada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRD¿O Nº
PROCESSO Nº: 0000371-60.2014.8.14.0081
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELA
Ç¿O CÍVEL
COMARCA DE BUJARU
APELANTE: MUNICÍPIO DO BUJARU
PROCURADOR: DENY DE OLIVEIRA SANTOS- OAB/PA 11402
APELADO: MARINETE RODRIGUES NUNES
ADVOGADA: CRISTIANE GONÇALVES A DA SILVA - OAB/PA 19652
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;
II -
In casu
, a apelada, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru. Entretanto, a referida gratificação e o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens;
III - A documentação acostada ao processo demonstra que a recorrida já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.
IV - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e provido, para a reformar a sentença monocrática, julgando improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte a apelada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 09 de novembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. 73/78) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BUJARU
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que nos autos da Ação de Cobrança julgou parcialmente procedente o pedido.

Historiando os fatos, Marinete Rodrigues Nunes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narra que é servidora pública do Município de Bujaru, ocupante do cargo de professora especial classe h. Mencionou que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu art. 117, o direito ao adicional de tempo de serviço, sempre concedida por quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedidos após vinte e cinco anos de efetivo exercício. Como jamais recebeu as verbas mencionadas, ajuizou a presente ação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de fls. 65/72, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:
Ante todo o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇ¿O e, via de consequência, condeno a Prefeitura Municipal de Bujaru: a) ao pagamento do adicional ¿sexta-parte¿ à demandante, por força do art. 117 da Lei Orgânica do Município; e b) ao pagamento dos valores retro
ativos, a partir de maio de 2009, devidamente corrigidos.
Deixo de encaminhar os presentes autos para reexame necessário em atendimento ao artigo 475, §2º do Código de Processo Civil.
Condeno a fazenda pública municipal ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 20, §4º do CPC.

Inconformado, o Município de Bujaru interpôs recurso de apelação (fls. 73/77).

Em suas razões, o apelante alega em sede de preliminar a necessidade de nulidade da sentença diante da negativa de prestação jurisdicional, pois ignorou a principal tese de defesa do Município, qual seja, a de que o art. 117 da LOM de Bujaru instituiu vantagem pecuniária aos servidores, usurpando a competência exclusiva do Executivo.

No mérito, sustenta que, tanto o adicional da sexta parte, previsto no art. 117 da Lei Orgânica Municipal, quanto o quinquênio, de que trata o artigo 79 da Lei nº 330/92, possuem o mesmo fundamento, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço
; que portanto, o pagamento das duas gratificaç¿es incidiria em cumulaç¿o de gratificaç¿o que tem por base natureza idêntica,
ou seja, configura o
bis in idem,
o que é vedado pelo art. 37 da CF/88.

Requer, o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação do apelante pagar o adicional da sexta parte, bem como dos valores retroativos.

A parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 79/87.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (fls. 93).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão do presente caso não se amoldar em nenhuma hipótese do art. 5° da Recomendação n° 34 de 05/04/2016 nem do art. 178 do CPC/15.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de adicional de tempo de serviço no patamar da sexta parte dos vencimentos integrais dos vencimentos da autora, e ainda, os valores retroativos, a partir de maio de 2009.

Pois bem. Conforme consta nos autos, a autora/apelada é servidora pública do Município de Bujaru, aprovada em concurso público e ocupante do cargo de professora especial desde 25/04/1984, segundo a portaria de nomeação n° 127/84 (fls. 22).

Inicialmente, no que diz respeito à questão relativa à revogação do artigo 117 da Lei Orgânica Municipal, que trata sobre o quinquênio e o adicional de sexta parte, pela superveniência do Estatuto dos Servidores do Município de Bujaru, que em seu dispositivo 79 e seguintes passou a tratar somente sobre o adicional do tempo de serviço, verifico que razão não assiste ao apelante.

Isso porque é sabido que a Lei Orgânica, por força de disposição constitucional
1
, é norma hierarquicamente superior às demais lei que, porventura, sejam aprovadas para fins de organização da administração municipal, sendo certo, nesses casos, que uma norma de natureza inferior não possui o condão de alterar, muito menos revogar as disposições da norma de hierarquia mais elevada.

Entretanto, analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. A Lei Orgânica do Município de Bujaru em seu artigo 117 assim dispõe:
¿Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional do tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática. ¿

Por outro lado, o artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru (Lei nº 330/92) preceitua o seguinte,
in verbis
:
¿O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete).
Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:
I - aos 05 (cinco) anos = 5%
II - aos 10 (dez) anos = 10%
III - aos 15 (quinze) anos = 15%
IV - aos 20 (vinte) anos = 20%
V - aos 25 (vinte e cinco) anos = 25%
VI - aos 30 (trinta) anos = 30%
VII - aos 35 (trinta e cinco) anos = 35%¿

Outrossim, verifica-se que as duas leis remuneram o servidor tomando como fato gerador o tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, ¿
in verbis¿:
¿Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;¿

No caso em análise, os contracheques da apelada constantes nos autos (fls. 23/27) demonstram que já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Pretório Excelso firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 603304 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis. (RE 587123 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Em caso análogo ao dos autos, este egrégio Tribunal assim decidiu:
¿REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSAO DA SUCUMBENCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTA LITIGANTE SOB O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do que dispõe a Constituição da República/88 e a Jurisprudência do STF, descabe a cumulação de gratificações que tenham por fundamento o mesmo fato gerador. 2. In casu, a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor (artigo 117, da Lei Orgânica Municipal) e o quinquênio (artigo 79, da Lei nº 330/92) possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0000368-08.2014.8.14.0081; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 12/03/2018; p. DJe 05/04/2018)

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para a reformar a sentença monocrática, julgando improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte a apelada
.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
Cr/88. Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

2